Tribunal: TJMT
Processo: 1000438-19.2018.8.11.0059
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000438-19.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SILVIO COSTA PORTO - CPF: 002.924.771-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1000438-19.2018.8.11.0059 – Porto Alegre do Norte

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado
: Silvio Costa Porto

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo autocomposição durante o trâmite processual é possível a suspensão do feito até o cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1000438-19.2018.8.11.0059 – Porto Alegre do Norte

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado
: Silvio Costa Porto

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco do Bradesco S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que na ação de execução de título extrajudicial movida contra Silvio Costa Porto, homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do CPC.

Inconformado, o apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando que diante
do acordo entabulado e homologado, deveria ser suspenso o feito até o efetivo pagamento integral, violando o disposto no art. 922, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1000438-19.2018.8.11.0059 – Porto Alegre do Norte

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado
: Silvio Costa Porto

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Bradesco S.A. manejou ação execução de título extrajudicial em face de Patricia de Paula Dorileo e Maria Noemia da Silva Dorileo, visando o recebimento de R$ 69.719,21 (sessenta e nove mil, setecentos e dezenove reais e vinte e um centavos), representada pela nota promissória no valor de R$ 84.135,96 (oitenta e quatro mil, cento e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos) e pelo saldo devedor do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças n° 444/764397, celebrado em 14.02.2017;

Durante a trâmite processual as partes firmaram acordo. O douto magistrado
a quo
homologou o acordo e extinguiu o processo com resolução do mérito (id. 140393227).

Irresignado, o apelante requer a reforma em parte da sentença, alegando que o feito deve ficar suspenso, nos termos do art. 922, do CPC.

Pois bem. A questão é de simples elucidação, pois, da análise dos autos, entendo que assiste razão o apelante. Explico.

No caso, o magistrado deve homologar o acordo e suspender o trâmite processual, até o pagamento integral ou a denúncia do inadimplemento, diante do teor do pactuado pelas partes, e em atendimento aos princípios da economia e da celeridade processual.

E, conforme redação do art. 922, do CPC, na hipótese de convenção das partes quanto ao pagamento do débito, não pode ocorrer à extinção do processo sem julgamento de mérito, senão vejamos:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará
suspensa a execução
durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”.

Em casos análagos, já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
HOMOLOGAÇÃO
DE
ACORDO
– INSURGÊNCIA CONTRA EXTINÇÃO –
SUSPENSÃO
DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A celebração de
acordo
entre o exequente e as executadas com pedido de
suspensão
da execução até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo executivo, mas a sua
suspensão
até que se verifique se a avença foi integralmente cumprida, já que, caso haja descumprimento do pacto, o curso processual retomará seu prosseguimento normal, consoante termos estabelecidos entre as partes
”
.
(Rac 1000836-94.2020.8.11.0026, Rela Antonia Siqueira Goncalves, 3a Câm. de Direito Privado, j. 27.07.22
)

“AÇÃO DE SOBREPARTILHA – ACORDO HOMOLOGADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO
.

Havendo autocomposição nos autos da sobrepartilha, é possível a suspensão do feito até o cumprimento da obrigação.”
(RAC 0012809-20.2013.8.11.0055, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 17.10.2018)

No mesmo sentido, soa a jurisprudência,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
ACORDO
. REQUERIMENTO DE
SUSPENSÃO
DO FEITO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 922 DO CPC/2015. A
transação
firmada entre as partes não implica em extinção da dívida, mas, sim, em
suspensão
do

feito até o efetivo cumprimento das obrigações assumidas, nos termos do que dispõe o art. 922 do CPC/2015. Precedentes desta Corte.”
(TJRS, RAC 70076839208, 18a Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra, j. 26.04.2018)

Tal posicionamento decorre do fato que o não cumprido do acordo, o feito deve prosseguir, evitando a necessidade de propositura de nova demanda.

Por estes termos e estribado nessas razões, acolho a súplica recursal para anular a setença, determinando a suspensão da ação de execução de título extrajudicial durante o prazo concedido no acordo para que o réu cumpra voluntariamente a obrigação.

Assim, conheço do apelo e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022